Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009913-29.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORIVAL JOVINO ALVES - CPF: 024.557.138-81 (APELADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), CLAUDELIR SALETE PASCOAL - CPF: 580.842.079-20 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDELIR SALETE PASCOAL (APELADO), LORIVAL JOVINO ALVES - CPF: 024.557.138-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA NO DEVER DE INDENIZAR – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

II - A cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação.

III - No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

IV - Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.

V - Até porque,
a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora.

VI -
Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE CLAUDELIR SALETE PASCOAL
representado pelo inventariante
LORIVAL JOVINO ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a requerida na obrigação de fazer consistente na quitação do saldo devedor do financiamento de veículo, até o limite máximo indenizável (R$ 25.000,00), corrigido monetariamente pelo INPC desde a celebração do contrato até a data do pagamento, referente ao contrato firmado pela falecida Claudelir Salete Pascoal – Cédula de Crédito Bancário n. 391404266 – no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% de ônus da requerida e 20% de responsabilidade da parte autora, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da realização de prova pericial médica e de expedição de ofício para obtenção do prontuário médico da falecida. No mérito, sustenta que a segurada possuía doença preexistente e a omitiu no momento da contratação, razão pela qual, deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Fala na necessidade de limitação da multa cominatória e, ainda da observância da responsabilidade da apelante em relação a segurada, haja vista que a operação havida entre eles é de cosseguro.

Prequestiona as teses recursais apresentadas.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 181386551.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Da análise dos autos se extrai que o Espólio de Claudelir Salete Pascoal representado pelo inventariante Lorival Jovino Alves, ajuizou a presente demanda em face de Cardif do Brasil Vida e Previdência, em razão da negativa de cobertura securitária para quitação do contrato de financiamento realizado pela segurada ora falecida.

Narrou que a “de cujus” Claudelir Salete Pascoal, firmou na data de 16/09/2019, contrato de financiamento de um veículo e junto foi adquirido o seguro de vida prestamista e capitalização.

Disse que o valor financiado era de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), porém, o valor com todas as cobranças embutidas passou a ser de R$ 26.429,50 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Falou que as parcelas do financiamento foram adimplidas até o mês de abril de 2020 e, com o óbito da segurada, o inventariante buscou junto à requerida o cumprimento do contrato, objetivando a quitação do veículo com a financiadora, porém, sem êxito.

Desse modo, buscou a tutela jurisdicional a fim de que fosse reconhecido o direito do espólio à indenização securitária devida.

Em sua defesa, dentre outros argumentos, a requerida alegou que a segurada não faria jus à cobertura securitária, uma vez que à época da contratação omitiu ser portadora de doença preexistente, o que influenciou na aceitação do risco.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito a ausência do dever de indenizar, decorrente de doença preexistente, sem razão a apelante.

É que, conforme estabelece a Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado.

A propósito:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (Súmula n. 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

No caso, a requerida não comprovou a exigência de exames médicos prévios e, nem tampouco, a má-fé da segurada ao firmar a contratação.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que além dos documentos carreados aos autos trazerem grau de segurança necessária para o julgamento antecipado da lide, a seguradora assumiu o risco do negócio ao receber pelo prêmio do seguro sem sequer exigir os documentos mencionados.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada"
(AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017) Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 1004045-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Com efeito, no que diz respeito à multa cominatória, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, a cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação.

No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.

Até porque,
a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PROVIDENCIAR BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.
A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria
. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(TJMT - N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MULTA COMINATÓRIA - VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO - RAZOÁVEIS - MANUTENÇÃO - LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto à análise da matéria a respeito da multa cominatória, sem que isso altere o resultado do julgamento. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante
. A fixação de um limite para as astreintes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta
.
(TJMT - N.U 1001150-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023